Tribunal: TJMT
Processo: 1017222-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1017222-78.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
DES(A).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELE TEREZINHA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 558.485.750-53 (AGRAVANTE), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto do 1º
Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho), acompanhado pela 2ª Vogal (Desa.
Serly
Marcondes Alves), vencido o relator, que votou pelo provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITES DO RECURSO – BEM PERTENBCENTE A TERCEIRO – DEFESA FEITA POR OUTRÉM – IMPOSSIBILIDADE JURIDICA – ARTIGO 18 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM MÓVEL – DOMINIO SE TRANBSFERE PELA TRADIÇAO – ARTIGO 1.226 DO COGIDO DE PROCESSO CIVIL. –– ARTIGO 18 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do primeiro vogal. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Relator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1- Estando o bem móvel na posse do agravante, considerando que ao teor do artigo 1.226 do CC, a propriedade se transfere pela tradição, por força da lei, deve ser reconhecido que o bem, malgrado alegação de se tratar de bens de terceiros, é de domínio do agravante.

2- Por outro lado, na hipótese rara de que o bem, efetivamente, pertence a terceiros, não pode o agravante insurgir já que está em desacordo com o prescrito no artigo 18 do CPC -
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

3- Assim, limitando analisar o recurso dentro dos seus limites, deve ser mantida decisão de primeiro grau que, em sede de execução, determina o
seqüestro
e penhora da colheitadeira.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Ele Terezinha da Silva Pinheiro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos ação de execução de título extrajudicial nº 1007483-58.2023.8.11.0040, que determinou o sequestro/penhora de bens de terceiro, determinou a penhora/sequestro de bens essenciais a atividade da agravante e mantes a ordem de penhor, mesmo o juízo estando garantido por caução nos Embargos à Execução.

A parte Agravante contextualiza o recurso informando que “o juízo de primeiro grau, dano andamento a execução, determina o sequestro/penhora de bens de terceiros alheios aos autos, o sequestro/penhora de bens essenciais a atividade da Agravante, mantém ordem de penhora mesmo o juízo estando garantido nos Embargos à Execução, e ainda aplica multa impondo obrigação a terceiro alheio aos autos
. ”
(Id.
176581200
, pág. 4)

Alega que o juízo determinou sequestro de bens, que não pertence a Agravante/Executada, como é o caso do maquinário - Colheitadeira John
Deer
D 9750, a máquina em questão não pertence a recorrente, de forma que a decisão agravada afronta o art. 674 do CPC.

Sustenta que a ordem de penhora e sequestro foi deferida pelo juízo sem antes analisar a caução ofertada.

Afirma que “no caso em questão, não há desvirtuação de patrimônio a esquivar da execução, tanto é que a Agravante, buscou garantir o juízo através da caução, requerendo a posse como depositária fiel, até o julgamento dos Embargos, uma vez que o maquinário são bens essenciais para mantença de sua atividade.” (Id.
176581200
, pág. 7)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para determinar “a suspensão da decisão de primeiro grau que determina a penhora/sequestro de bens de terceiros alheios aos autos, por ofensa ao art. 674 do CPC, a penhora/sequestro de bens essenciais a atividade da Agravante, nos moldes do art. 840, inciso III do CPC, e caso já tenha havido a penhora/sequestro que sejam devolvidas e liberadas a Agravante até ulterior decisão” (Id. 176581200, pág. 12). No mérito pugna pela reforma da decisão nos moldes requeridos na liminar.

Liminar deferida (Id. 176997652).

A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id. 177637153).

É o relato do essencial.

SUSTENTA
ÇÕES
ORA
IS

US
ARAM DA
PALAVRA
O
S

ADVOGAD
O
S
DIOGO
DE OLIVEIRA DA CRUZ
, OAB/MT Nº
16377-O
E
DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, OAB/MT Nº 11973-O.

P

A

R

E

C

E

R (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egré
gia Câmara,

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido.

A parte recorrente afirma que o sequestro recaiu sobre bens de terceiro e acostou nos autos nota fiscal na qual se verifica que a colheitadeira está em nome do seu filho, o Sr. Oseias Evandro Pinheiro.

A parte agravada defende que a recorrente declara a colheitadeira em questão no seu imposto de renda, o que faz presumir que se trata de bem recorrente.

O argumento da parte agravada não prospera, a colheitadeira sequestrada possui a série C99750A00203 e colheitadeira declarada no imposto de renda a recorrente é a de série C09750A000789.

Outrossim, a procuração acostada pela parte agravada na qual a recorrente outorga poderes ao seu filho, a meu sentir, não é suficiente para comprovar a existência de grupo econômico familiar.

Frise-se que da análise dos autos verifico que a recorrente possui diversos bens em seu nome, inclusive, outra colheitadeira, razão pela qual deveria a parte agravada ter direcionado o pedido para os bens da recorrente.

Portanto, assiste razão a recorrente ao afirmar que a decisão agravada determinou o sequestro de bens de terceiro.

Igualmente, verifico que a parte
recorente
ao apresentar embargos à execução ofereceu caução (Id.176581214 - Pág. 16), e diverso do que afirma a parte agravada é perfeitamente possível a oferta de caução no processo executivo, conforme expressa previsão no art. 919, §1º do CPC:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Assim, o magistrado de primeiro grau deve antes de deferir a penhora/sequestro verificar se caução é suficiente,e, posteriormente proferir nova decisão como bem entender de direito.

Destarte, a meu sentir, a decisão agravada deve ser reformada.

Pelo exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a
decisão agravada e indeferira penhora/sequestro de bens e determinar que caso já tenha havido a penhora/sequestro os bens devem ser devolvidos e liberados à Agravante.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

(2
º
VOGAL):

Eminentes pares.

Tive acesso ao voto do eminente Desembargador Relator que, como de costume, com alta dose de substância jurídica esposou seu entendimento em relação ao recurso em análise e, neste contexto, proveu o recurso e suspendeu a constrição.

Com todas as vênias, verificando os limites da lide, nos termos do que restou constando da sentença, a questão diz respeito a colheitadeira e, neste aspecto, as sustentações orais apresentadas pelas partes trataram de assuntos outros, fora dos limites recursais.

Ouso divergir sobre dois aspectos pontuais. O primeiro que o próprio embargante fez alusão do artigo 674 do CPC, isto é, admitiu expressamente que a questão deve ser vista em sede de embargos de
terceiros. E, realmente assim deveria proceder. Isto porque, afirmou tratar-se de bem móvel de propriedade de outrem e, neste viés, somente o terceiro poderia questionar esta situação. É o que prevê o artigo 18 do Código de Processo Civil – Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Outro aspecto e fundamentar esta decisão e na senda de entendimento do magistrado de primeiro grau de jurisdição é que se trata de bem móvel e, neste aspecto, a colheitadeira está em poder do agravante, presumindo por força legal que este é o seu proprietário. Como se sabe, na dicção do artigo 1.226 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel se prova pela tradição e o bem está em poder do agravante.

Por estas situações fáticas e jurídicas entendo que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau de jurisdição e, por consequência, com todas as vênias que tributo ao eminente Desembargador Relator, conheço do
recurso
mas lhe nego provimento.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRS. DESA. SERLY MARCONDE ALVES

(
2ª
VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao Relator, e acompanho a divergência inaugurada pelo 1º Vogal,
mantendo a decisão agravada
,
revogando a liminar anteriormente

deferida
,
pelos fundamentos da
própria decisão agravada.

E
ssa decisão teve um
motivo e um fundamento, e
nesse mesmo fundamento que acompanho o
E
minente

Desembargador Sebastião de Moraes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024